Tribunal: TJDFT
Processo: 0709959-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto por LEONNARDO VIEIRA MORAIS (agravante/exequente) contra decisão interlocutória (ID 189342974, dos autos de origem) proferida em ação de procedimento comum cível, no 0714920-37.2022.8.07.0020, movida em face de LUNARDI DEMOLICAO CONSTRUCAO E REUSO - EIRELI (agravada/autora), na qual o Juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao agravante. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 56909140), sustenta, em síntese, que diante da atual situação financeira do agravante (que é bem distinta daquela compreendida entre o ajuizamento da ação em 2022 e o ano de 2023), requereu a concessão da gratuidade da justiça. Alega que se valeu do disposto no art. 98, §5o, do CPC, para requerer a concessão da gratuidade da justiça tão somente para o cumprimento da carta precatória, tendo em vista o valor exorbitante exigido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para o seu cumprimento, ou seja, mais de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Argumenta que o Juízo a quo já havia firmado sua conclusão pelo indeferimento antes mesmo de o agravante apresentar os novos documentos e, também, os esclarecimentos que reputava pertinentes, haja vista que, conforme despacho anexo (doc. 08), a magistrada já havia afirmado expressamente e com destaque para o indeferimento. Defende que o pedido foi indeferido, sem que uma única linha argumentativa apresentada fosse analisada, mas que, do contrário, optou-se por apenas pegar dois extratos de contas correntes do agravante (sem analisar todo o contexto acerca da movimentação bancária e sem analisar as despesas existentes e efetivamente comprovadas) e, afirmando que havia movimentação superior a R$10.000,00 (dez mil reais), para justificar o indeferimento do pedido do exequente. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação de tutela recursal para que seja deferida a gratuidade da justiça, em especial, para fins de que o agravante não seja obrigado a pagar as despesas decorrentes do cumprimento da carta precatória e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para confirmar a tutela liminar pleiteada. Sem preparo, em face do pedido de gratuidade de justiça ser o objeto do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça requerido pelo agravante/exequente. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/ré, uma vez que não haveria outra forma de provar suas argumentações. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Nesse sentido, uma vez concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, entendo que não haverá o risco do periculum in mora, referente ao pedido de tutela antecipada (efeito suspensivo ativo), sendo que as razões de direito, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento e INDEFIRO a liminar pleiteada, quanto à antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Publique-se.